Tribunal: TJBA
Processo: 8010317-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010317-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LAZARO HONORIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE (ART. 99, §3º, CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDA MODESTA. DESCONTOS EM VERBA REMUNERATÓRIA. DESPESAS ESSENCIAIS. ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte. A ausência de documentos complementares, por si só, não é suficiente para indeferir o benefício, especialmente quando a renda demonstrada é modesta e há indícios de comprometimento com despesas essenciais. Prevalência do direito fundamental de acesso à justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8010317-95.2026.8.05.0000
,

em que é agravante
LAZARO HONORIO DOS SANTOS

e agravado

BANCO BMG SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

09